Tribunal: TJDFT
Processo: 0028041-46.2016.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. MULTA MORATÓRIA. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
I – Não há litispendência entre ações que buscam a condenação ao pagamento de multa moratória incidente em períodos distintos de atraso na entrega do imóvel.
II – A condenação ao pagamento de multa por um novo período de atraso na entrega do empreendimento não configura bis in idem com a condenação ao período de atraso anterior, veiculado em outra ação.
III – Apelação parcialmente provida.